Tribunal: TJDFT
Processo: 0710166-36.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. INJÚRIA RACIAL. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS. DANO MORAL. CONDENAÇÃO AFASTADA POR AUSÊNCIA DE VALOR ESPECÍFICO NA DENÚNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 2o-A da Lei no 7.716/1989.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em (i) saber se há nos autos provas suficientes para a condenação pelo crime de injúria racial; (ii) avaliar a possibilidade de condenação por danos morais.
III. Razões de decidir
3. Comete o crime de injúria racial aquele que, imbuído do ânimo de ofender a honra subjetiva de determinada pessoa, a insulta com palavras preconceituosas relacionadas à sua cor, raça, etnia ou origem. Para a configuração desse crime, deve estar presente o elemento subjetivo do tipo penal (dolo), ou seja, o animus injuriandi, que consiste na intenção do agente de atingir a honra subjetiva da vítima, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. 3.1. Restando demonstrado que o réu agiu de forma livre e consciente com a vontade de ultrajar a vítima em virtude de sua cor/raça, movido por sentimento racista, deve o ofensor responder pelo crime tipificado no art. 2o-A da Lei n. 7.716/1989.
4. Consoante entendimento desta Corte, nos crimes de injúria racial a palavra da vítima assume relevante valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, tampouco elementos que evidenciem a existência de motivo para a vítima incriminar o réu.
5. Pequenas divergências nos depoimentos da vítima e da testemunha que apenas rodeiam o fato principal (revelado de modo contundente e lógico) não são capazes de, isoladamente, gerar dúvida razoável quanto à ocorrência do delito, sobretudo quando considerado o extenso lapso temporal entre a data do evento e a oitiva em juízo, apto a ensejar esquecimentos sobre detalhes dos fatos.
6. Inviável a condenação por danos materiais se ausente pedido expresso, com a indicação do valor, na inicial acusatória. Precedente do STJ.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.716/1989, art. 2o-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.986.672/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 21/11/2023. TJDFT, Acórdão 1844711, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, PJe: 19/4/2024; TJDFT, Acórdão 1664412, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, PJe: 23/2/2023; TJDFT, Acórdão 1413330, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, PJe: 11/4/2022; TJDFT, Acórdão 1823152, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, PJe: 9/3/2024.